Tribunal: TJMT
Processo: 1034767-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034767-72.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (RECORRIDO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATIVO PERMANENTE.

DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETOS ESTADUAIS. PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91. CONVÊNIO
ICMS 69/2013. IRRETROATIVIDADE.
SENTENÇA RATIFICADA
.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que julgou procedente pedido de anulação de débitos fiscais constituídos por meio de TADs, reconhecendo a ilegalidade da cobrança integral de diferencial de alíquota de ICMS sem dedução do tributo recolhido na origem, em operações interestaduais de aquisição de maquinário agrícola por pessoa física.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
é legal a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, na entrada em Mato Grosso de máquinas e implementos agrícolas adquiridos em outros estados, em percentual integral de 5,6%, desconsiderando o imposto pago na origem, com base no Decreto Estadual nº 1.353/2012;
(ii)
os Decretos Estaduais que alteraram a forma de apuração do diferencial de alíquota são legais;
(iii)
se o
CONVÊNIO
ICMS 69/2013 pode ser aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 52/1991 tem status de lei complementar e estabelece a carga tributária efetiva de 5,6% para operações com máquinas e implementos agrícolas, determinando a dedução do tributo recolhido na origem.

4. Quando é recolhido 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação do diferencial de 1,5% sobre o total da operação, tornando-se indevido o lançamento a maior com fulcro nos Decretos Estaduais impugnados.

5. Os Decretos Estaduais nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012, ao alterarem a sistemática de apuração do diferencial de alíquota prevista no Convênio ICMS 52/1991, afrontaram a Lei Complementar nº 24/1975 e o art. 155, §2º, XII, "g" da Constituição Federal.

6. O Convênio ICMS 69/2013, que excluiu a aplicação da cláusula quinta do Convênio ICMS 52/1991 para o Estado de Mato Grosso, passou a produzir efeitos somente a partir de outubro de 2013, não alcançando os fatos geradores anteriores a essa data.

7. A cobrança integral do diferencial de alíquota é indevida e enseja a nulidade dos créditos tributários.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "1. O Convênio ICMS 52/1991 prevalece sobre norma estadual que discipline de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas. 2. É indevida a cobrança integral de 5,6% de ICMS pelo Estado destinatário sem dedução do valor pago na origem. 3. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem ser fixados com base no escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 24/1975, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000323-98.2014.8.11.0012; TJMT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1013651-20.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela de Urgência n. 1034767-72.2022.8.11.0041, ajuizada por
ERAI MAGGI SCHEFFER
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida para determinar a anulação dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) descritos na inicial, os quais foram fundamentados nos Decretos Estaduais nº 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012. O magistrado
a quo
reconheceu a ilegalidade e inconstitucionalidade dos referidos decretos por contrariarem o Convênio ICMS 52/1991 e a Lei Complementar nº 24/1975.

Por fim, condenou o Estado de Mato Grosso à restituição das custas processuais adiantadas e ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos patamares mínimos previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, subindo os autos para o reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos dos autos que a parte recorrida
ERAI MAGGI SCHEFFER
é p
rodutor rural e nesta condição realizou várias aquisições de maquinários agrícolas de diversas empresas revendedoras espalhadas pelo Brasil.

Ao adentrar com os maquinários no Estado de Mato Grosso, a autoridade fiscal lavrou contra o autor os TAD ́s escritos na inicial
,
sob o fundamento que, nos termos do art. 4º, inc V, § 3º, anexo VIII do RICMS/MT e Convênio 52/1991 o ICMS deve ser cobrado de diferencial de alíquota nessa operação equivalente a 5,6% do valor da mercadoria e não 1,5% como entendiam os contribuintes.

Visando a desconstituição dos créditos fiscais lançados por meio dos respectivos TAD ́s
,
a pessoa física
ERAI MAGGI SCHEFFER
ajuizou a presente ação, arguindo que o Estado de Mato Grosso, editou vários decretos que modificaram o Regulamento Geral do ICMS, de modo a impedir a utilização da integralidade do crédito de origem, o que seria ilegal.

Após o contraditório o Juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s questionados na demanda;
e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários sucumbências, fixados
no mínimo legal previstos no art. 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC.

Os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
para fim de reexame necessários.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, XII, "g", determina que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Essa regulamentação foi feita pela Lei Complementar nº 24/1975, que exige a celebração de convênios no âmbito do CONFAZ para tais fins.

Pela análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n° 24/1975,
ficou estabelecida a redução da base de cálculo de
ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.
(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Extrai-se da citada legislação, a qual possui s
tatus de Lei Complementar,
que para na comercialização de
maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se que o tributo foi recolhido na origem com a
carga tributária no percentual de
4,1 %,
conforme estabelece a
Cláusula 2º,
inciso I, alínea “a”,
do Convênio ICMS 52/91
.

Com efeito, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na
Cláusula 2º,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo, no entanto, a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%.

No entanto, os Decretos Estaduais nº 1225/2012, 1285/2012, 1289/2012 e 1353/2012 inovaram a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, estabelecendo que,
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
.

O Decreto Estadual nº 1353/2012, em seu art. 1º, que alterou o art. 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, dispõe:

“DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Nos termos da citada legislação, constata-se que nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal seria desconsiderado para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso
.

Ocorre que os Decretos Estaduais, ao contrariarem o Convênio nº 52/91, acabaram por violar a Lei Complementar nº 24/1975, que estabelece que as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO
, como cito:

“Art. 1º da LC nº 24/1975.
As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
, segundo esta Lei.

Parágrafo único -
O disposto neste artigo também se aplica
:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Deste modo, diante da ilegalidade de decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na Lei Complementar nº 24/1975, deve ser aplicado o Convênio de ICMS 52/1991, para apuração do diferencial de alíquota na operação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 24/1975 – LANÇAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Lei Complementar n.º 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. 2. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. 3. Portanto, revela-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada."
(N.U 1008273-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4º, §2º, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário
. 2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.
3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. Recurso conhecido e desprovido”. (
TJMT - N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATORIA - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO. 1
- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.
[...]”.
(TJMT - N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012
. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020). 2. Corroborado o provimento do apelo interposto, imperativa desponta-se a inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1013651-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Quanto ao argumento apresentado no curso da ação de que o Convênio ICMS 69/2013 afastou a aplicação da cláusula quinta do Convênio ICMS 52/1991 para o Estado de Mato Grosso, verifica-se que tal convênio passou a produzir efeitos somente a partir de outubro de 2013, conforme sua cláusula segunda:

“
CONVÊNIO ICMS 69, DE 26 DE JULHO DE 2013

Publicado no DOU de 30.07.13, pelo Despacho
153/13
.

Ratificação Nacional no DOU de 16.08.13, pelo Ato Declaratório
16/13
.

[...]

Cláusula primeira.
Fica acrescentado o parágrafo único na cláusula quarta e na cláusula quinta do
Convênio ICM 52/91
, de 26 de setembro de 1991, com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Não se aplicam as disposições desta cláusula, ao Estado de Mato Grosso.”

Cláusula segunda.
Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação
."

Ocorre que os TAD ́s objeto da presente ação foram lavrados antes de 10/2013, ou seja, em período anterior à vigência do Convênio ICMS 69/2013, não podendo este ser aplicado retroativamente.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso tem reconhecido a ilegalidade dos Decretos ao fomentar a realização de reunião ordinária no âmbito do CONFAZ para incluir o parágrafo único à cláusula quinta do Convênio ICMS 52/1991, dispondo que o benefício fiscal previsto nesta cláusula não seria aplicável ao Estado de Mato Grosso.

Constata-se, portanto, a ilegalidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TADs objeto da presente ação, uma vez que a autoridade fiscal cobrou indevidamente a alíquota cheia de 5,6% a título de diferencial de alíquota, sem deduzir os tributos pagos na origem, contrariando o Convênio de ICMS 52/1991.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os nos patamares mínimos previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, sobre o proveito econômico obtido, o que se mostra correto e em consonância com a legislação processual vigente, devendo ser mantida.

Destarte, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para anular os créditos tributários lançados pela Fazenda Estadual e questionados na presente ação e fixou os honorários no mínimo legal.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
RATIFICO
integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026